Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-80.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000511-80.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTOMAR BARROS PUERTAS JUNIOR - CPF: 048.974.971-24 (APELANTE), MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA - CPF: 067.339.671-11 (APELANTE), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILEIDE DA CUNHA - CPF: 046.556.511-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE BANDEIRA DUARTE - CPF: 695.268.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL SILVA DE CASTILHO - CPF: 042.898.131-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA DA CUNHA FERREIRA - CPF: 078.268.171-96 (VÍTIMA), NATANAEL SABINO DUARTE - CPF: 081.163.891-06 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTOMAR BARROS PUERTAS JUNIOR - CPF: 048.974.971-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente a 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição. Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

1) Provas insuficientes para a condenação; 2) ausência de dolo; 3) participação de menor importância por não ser o proprietário; 4) hipossuficiência econômica para efetuar o pagamento da multa e das custas processuais.

III. Razões de decidir

1. Os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de venda, entrega ou fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, apenas constataram a presença de adolescentes
“na festa”
e que o apelante seria
“o responsável”
pelo local no momento da fiscalização.

2.
“O simples fato de

menores terem sido encontrados no interior da festa onde se comercializavam bebidas alcoólicas, por si só, não é suficiente para responsabilizar criminalmente o réu, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem o seu conhecimento prévio acerca da idade dos frequentadores, ou mesmo de qualquer conduta deliberada, no sentido de facilitar ou permitir o ingresso de menores de idade no local”
(TJMG, AP no 1.0000.25.112942-5/001).

3. O depoimento da vítima, em Juízo, confirmou que não adquiriu bebida alcoólica do apelante e que este não sabia que ela era menor de idade ou que iria ingerir bebida.

4.
“A prova produzida em juízo não confirmou, de forma suficiente, a acusação de que o réu teria fornecido bebida alcoólica ao adolescente”
(TJRS, AP no 0233086-07.2019.8.21.7000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante do fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime previsto no art. 243 do ECA exige prova concreta e inequívoca de que o réu praticou ato de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menor de 18 (dezoito) anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0000382-08.2019.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.4.2021; TJMT, AP no 0000732-31.2016.8.11.0036, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 27.11.2019; TJMG, AP no 1.0000.25.112942-5/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 27.8.2025; TJRS, AP no 0233086-07.2019.8.21.7000, Rel. Des. Gláucia Dipp Dreher, j. 23.7.2020; TJRS, AP no 0241197-77.2019.8.21.7000, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 21.11.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000511-80.2023.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S): MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe no 1000511-80.2023.8.11.0005), que o condenou por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente a 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 243 do ECA - (ID 312591457).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não agiu com dolo, não entregou bebidas, não tinha conhecimento da menoridade de quem frequentava o evento e não tinha meios práticos ou jurídicos para evitar qualquer ocorrência”
; 3)
“não era o proprietário do estabelecimento e não participava da organização do evento”
, a ensejar o reconhecimento da participação de menor importância; 4) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento da multa e das custas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reconhecida a participação de menor importância, reduzida a pena de multa e concedida a
“justiça gratuita”
(ID 312591460).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312591463).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial
“apenas para reduzir o valor do dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato”
, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação pelo crime do art. 243, da Lei no 8.069/1990 – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório a pretexto de atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência probatória – Impossibilidade – Acusado que, ainda que temporariamente, foi responsável pelo evento onde era vendido bebidas alcoólicas a menores de idade, tendo, inclusive, trabalhado no caixa da festa – 2. Pedido de reconhecimento de participação de menor importância e consequente redução da pena – Inviabilidade – Conduta do acusado que foi essencial para a consecução do crime – 3.Pedido de exclusão ou redução da pena de multa para o mínimo legal – Parcial procedência - Pena de multa já fixada no mínimo legal, ou seja, (10) dez dias. Necessária readequação do valor do dia-multa para 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por falta de fundamentação na fixação de valor acima desse patamar - 4. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Ausência de interesse recursal – Isenção já concedida na sentença – Pelo conhecimento parcial e provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o valor do dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 321515366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 01h10min, no bar Fire, localizado na rua Newton S. Lemes, no. 498, em Diamantino/MT, o denunciado MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, forneceu bebida alcoólica a adolescente.

[...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA, como incurso na pena do artigo 243 da Lei no 8.069/90 [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 312591392)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nestes termos:

“[...] DO CRIME DE FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 243 da Lei n.o 8.069/90) [...]

[...] extrai-se do conjunto probatório que, no dia dos fatos, durante um baile funk que ocorria na tabacaria Fire, o acusado, na condição de funcionário e representante do estabelecimento, vendeu bebidas alcoólicas a menores de idade.

Infere-se que o acusado, durante seu interrogatório judicial, apresentou uma versão eivada de inconsistências, mas que levam a conclusão de que ele efetuou a venda de bebidas alcoólicas a adolescentes no dia dos fatos, durante um baile funk na tabacaria Fire.

Segundo relatado pelo réu, os responsáveis pela festa e pelo estabelecimento eram seu irmão e o senhor Antomar, sendo que apenas estava trabalhando para eles. Contudo, confirmou que substituiu temporariamente os responsáveis pelo evento, que se ausentaram do local, assumindo a posição de representante na ausência deles.

Aliás, a posição de responsabilidade operacional do acusado, ainda que temporária, restou demonstrada por suas próprias afirmações, uma vez que este atendeu aos policiais militares, apresentou o alvará de funcionamento do estabelecimento, sendo inclusive orientado pelo proprietário por telefone, evidenciando sua posição de responsável pelo evento na ausência dos organizadores.

Denota-se, ainda, que o acusado confirmou que sabia da presença de adolescentes no local, mas, posteriormente, disse que não dava para ver/identificar as pessoas pois o ambiente era escuro.

Além disso, o réu confirmou que era o responsável por efetuar a venda das bebidas alcoólicas na festa, destacando que não era permitida a entrada com bebidas, sendo obrigatória a aquisição no estabelecimento.

Dessa forma, não subsiste a tese defensiva acerca da ausência de comprovação da autoria delitiva, haja vista que a autoria do réu restou suficientemente demonstrada por suas próprias declarações e pelos depoimentos das testemunhas.

A vítima Jussara, adolescente que possuía 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, confirmou que estava na festa e que havia comprado uma cerveja, razão pela qual foi abordada pelos policiais e conduzida à delegacia. Afirmou, ainda, que o adolescente Natanael também estava presente no local no dia dos fatos.

O genitor da vítima Natanael, ouvido em juízo, relatou que foi até o estabelecimento com a polícia, pois seu filho menor de idade havia ido ao evento sem sua autorização. Que, ao chegar ao local, encontrou seu filho fumando, bem como os policiais verificaram a presença de outros adolescentes consumindo bebidas alcoólicas.

Por sua vez, o policial militar ouvido em juízo relatou que ao chegar ao evento, foi constatada a presença de adolescentes ingerindo bebida alcoólica. Que, durante a ocorrência, identificou o acusado como o responsável pelo local naquele momento, de modo que efetuou sua prisão por vender bebidas alcoólicas a menores de idade.

Registro que, ao contrário do alegado pela Defesa, a ausência da participação do Conselho Tutelar no momento dos fatos, por si só, não compromete a regularidade da ocorrência.

Embora o referido órgão seja encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, verifico que, no caso dos autos, a ausência de participação do Conselho Tutelar não trouxe qualquer prejuízo aos menores e à apuração dos fatos.

Verifico que os menores foram devidamente conduzidos e ouvidos na delegacia de polícia, na presença de seus responsáveis legais (Ids n.o 111828365 e 111828366), ocasião em que apresentaram declarações e foram devidamente identificados, confirmando que possuíam 16 (dezesseis) anos de idade e estavam presentes no evento que ocorria na tabacaria Fire.

Assim, a palavra da vítima e das testemunhas, corroboradas com os demais elementos de prova demonstram que o denunciado vendeu/forneceu bebida alcoólica a adolescente no dia 14/01/2023, autorizando a condenação. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA, pela prática do crime do artigo 243 da Lei n.o 8.069/90, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, e pagamento de multa de 10 (dez) dias, a razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito -
ID 312591457)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar (fls. 21 - ID

312590910; fls. 219 - ID

312591389), Lucas Gabriel Silva de Castilho, policial militar (fls. 23 - ID

312590911; fls. 215 - ID

312591387), Ivan Sabino Corrêa, investigador de polícia (fls. 25 - ID

312590912), Josue Bandeira Duarte, testemunha (fls. 27 - ID

312590913), Natanael Sabino Duarte, adolescente (fls. 29 - ID

312590914), Jussara da Cunha Ferreira, vítima adolescente (fls. 31 - ID

312590915), Gabriel Lopes de Gonçalves, testemunha (fls. 217 - ID

312591388), e MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA, apelante (fls. 49 - ID

312590925).

Em Juízo, foram ouvidos Lucas Gabriel Silva de Castilho, policial militar, Jussara da Cunha Ferreira, vítima, Josué Bandeira Duarte, testemunha, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 312591452).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares Thiago Marte Rocha da Silva e Lucas Gabriel Silva de Castilho, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 14.1.2023, por volta da 1h10min, foram acionados por Josué Bandeira Duarte, o qual relatou que seu filho [Natanael Sabino Duarte] estaria em uma festa no “Bar Fire”, situado à rua Newton S. Lemes, no 498, em Diamantino/MT. No local, visualizaram
“diversos jovens ingerindo bebidas alcoólicas, fumando narguilé e cigarros”
, dentre eles os adolescentes Natanael Sabino Duarte e Jussara da Cunha Ferreira [com 16 anos à época], motivo pelo qual foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com o apelante MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA, que trabalhava no estabelecimento (ID’s 312590910/312590911; Relatório de Mídias - ID 312591452).

Todavia, os referidos agentes públicos não presenciaram qualquer ato de venda, entrega ou fornecimento de bebidas alcoólicas, apenas constataram a presença de adolescentes
“na festa”
e que o apelante seria
“o responsável”
pelo local no momento da fiscalização.

Atente-se que
“o simples fato de

menores terem sido encontrados no interior da festa onde se comercializavam bebidas alcoólicas, por si só, não é suficiente para responsabilizar criminalmente o réu, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem o seu conhecimento prévio acerca da idade dos frequentadores, ou mesmo de qualquer conduta deliberada, no sentido de facilitar ou permitir o ingresso de menores de idade no local”
(TJMG, AP no 1.0000.25.112942-5/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - j. 27.8.2025 - p. 1o.9.2025).

Noutro giro, a vítima Jussara da Cunha Ferreira, em Juízo, afirmou que
“não adquiriu bebida alcoólica”
do apelante;
“seus amigos compraram a bebida, por serem maiores”
;
“não o conhecia”
;
“ele não sabia que ela era menor de idade ou que iria beber”
;

e
“não ingeriu a cerveja, pois a ação policial ocorreu logo após sua chegada”
(ID 312591452).

Outrossim, Josué Bandeira Duarte [pai do adolescente Natanael Sabino Duarte], na fase judicial, asseverou que não viu o filho ingerir bebida alcoólica; não conhecia o apelante; e não sabia quem vendia ou distribuía bebidas no local (ID 312591452).

Note-se que o proprietário do estabelecimento comercial era Antomar Barros Puertas Júnior, conforme Alvará de Localização e Funcionamento (fls. 66 - ID 312590932) e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da pessoa jurídica (fls. 69 - ID 312590934), a corroborar assertiva do apelante de que não era o responsável.

O art. 243 do ECA trata da incriminação das condutas que têm o condão de fazer chegar às mãos de um menor de 18 (dezoito) anos bebida alcoólica ou qualquer produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica (TJRS, no 0241197-77.2019.8.21.7000 - Relator: Des. José Conrado Kurtz de Souza - 21.11.2019).

Em suma, o contexto probatório afigura-se insuficiente para comprovar que o apelante tenha realizado
“as condutas do verbo nuclear contido no art. 243 do ECA”
(TJMT, AP no 0000732-31.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 27.11.2019).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“Não se colhendo da prova amealhada, a necessária certeza de que a apelante vendeu bebidas alcoólicas a menores de idade, com base no princípio “in dubio pro reo”, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com a absolvição da prática da conduta prevista no art. 243 da Lei 8.069/90 (ECA).”
(TJMT, AP no 0000382-08.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.4.2021)

“A prova produzida em juízo não confirmou, de forma suficiente, a acusação de que o réu teria fornecido bebida alcoólica ao adolescente.”
(TJRS, AP no 0233086-07.2019.8.21.7000, Relator: Des. Gláucia Dipp Dreher – 23.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver MARCELO EDUARDO LOPES DE MIRANDA do fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025